Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713869-36.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANILSON VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ELENICE VASCONCELOS, ERONILSA VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ELENILSON VASCONCELOS APELADO: ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por José Fátimo de Vasconcelos e Outros contra a sentença da 1a Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Antônio Eronildes de Vasconcelos, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional, condenando os autores, ora apelantes, ao pagamento de R$ 1.124,16, corrigido monetariamente desde a data do trânsito em julgado da sentença prolatada no feito no 0007632-71/2015 e acrescida de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da decisão que recebeu o pedido reconvencional no presente feito (ID no 69550442). 2. Na petição de ID no 72655674, há notícia do falecimento de um dos apelantes, José Fátimo de Vasconcelos, conforme certidão de óbito anexada ao ID no 72655682. 3. Intime-se a advogada do apelante para que esclareça se há interesse na sucessão processual e, se for o caso, promova a respectiva habilitação dos herdeiros, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de o recurso ser julgado no estado em que se encontra, com eventuais implicações para o acervo do respectivo Espólio. 4. Para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, no mesmo prazo, intime-se o apelado para, querendo, se manifestar quanto aos novos documentos de ID no 72655681 e seguintes. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO